Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-69.2016.8.11.0093
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0000440-69.2016.8.11.0093 - COMARCA DE FELIZ NATAL
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, VANDERSON PAULI
Vistos etc.
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Mandamental no 440-69.2016.811.0093, que concedeu a segurança para determinar a restituição do bem apreendido em operação policial.
Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de segurança enfrenta ato de autoridade policial, que consistiu na apreensão de veículo automotor, em Inquérito Policial.
Assim, a questão deduzida em Juízo reside em saber se a apreensão procedida pela autoridade indicada revestiu-se de legalidade, a fim de que o veículo apreendido em investigação policial seja liberado.
Dispõe o Regimento Interno desta Corte:
“Art. 22 - Às Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias compete:
(...)
II - Julgar:
a) os recursos das decisões do Tribunal do Júri e dos Juízes de Primeiro Grau em matéria criminal, exceto as do despacho que excluir jurados da lista geral;”
Dessa forma, em sendo a ação de base mandado de segurança envolvendo liberação de bem apreendido em inquérito policial, o feito está inserido na competência das Câmaras Criminais, uma vez que não se trata de matéria de ordem administrativa, mas sim de matéria criminal, revelando-se, indubitável, a incompetência desta Câmara para julgamento do recurso.
Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência desta Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo, e determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Criminais.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora